Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ANA PAULA PALMA - CPF: 845.995.701-25 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o desbloqueio de valores em conta corrente. A parte agravante alega que a quantia bloqueada é proveniente de verbas rescisórias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), possuindo natureza alimentar e, por isso, seria impenhorável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta corrente da devedora, oriundos de FGTS e verbas rescisórias, são protegidos pela regra da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir:

3. A regra geral, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos salários e verbas de natureza similar, como forma de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da nossa República.

4. No caso concreto, a Agravante logrou êxito em comprovar, de maneira clara e inequívoca, por meio de extratos bancários e do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, que os valores creditados em sua conta corrente são provenientes do levantamento do FGTS e do pagamento de verbas rescisórias. Tal fato confere a esses valores um indiscutível caráter alimentar.

5. A proteção da impenhorabilidade se estende aos valores depositados em conta corrente, desde que seja demonstrada sua origem salarial ou alimentar. A simples transferência dos recursos para uma conta de livre movimentação não descaracteriza, por si só, sua natureza protetiva, especialmente quando o bloqueio ocorre em data próxima ao recebimento, como na hipótese dos autos.

6. A exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso, pois a dívida executada pelo banco agravado não possui natureza de prestação alimentícia, tratando-se de débito comum, de natureza contratual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta da Agravante.

Tese de julgamento:

“1. Os valores provenientes de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de verbas rescisórias trabalhistas possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A proteção da impenhorabilidade alcança os valores depositados em conta corrente, quando comprovada a sua origem salarial/alimentar, não se aplicando a mitigação da regra para a satisfação de crédito que não seja de natureza alimentícia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento, interposto por
ANA PAULA PALMA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1028788-81.2024.8.11.0002 – EMBARGOS À EXECUÇÃO
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformada com a
r.
decisão, a agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que o “artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em conta salário, salvo para quitação de dívida de natureza alimentar. Adicionalmente, o §2o do mesmo dispositivo prevê que, ainda que os valores estejam depositados em conta corrente, desde que sejam comprovadamente oriundos de salário ou verbas rescisórias, mantêm a proteção legal da impenhorabilidade. No presente caso, está amplamente comprovado que os valores bloqueados são provenientes de salário depositado em conta corrente a legislação que rege a matéria tem como objetivo garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes, assegurando o mínimo existencial em respeito à dignidade da pessoa humana” (id. 264604253 - Pág. 7).

Ressalta que “ao não conceder a liminar acerca da penhora dos valores depositados em conta salário, a decisão deixou a Executada/Embargante sem condições mínimas para sua sobrevivência e de sua família, uma vez que esses recursos são a única fonte de sustento. A execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, como prevê o artigo 805 do CPC, o que não foi observado no presente caso” (id. 264604253 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, no prazo de cinco dias (id. 264679287 - Pág. 1).

A parte agravante, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 267865272 - Pág. 1).

Pedido de gratuidade da justiça indeferido, por conseguinte, determinada a intimação da parte Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o preparo do Recurso de Agravo de instrumento, sob pena de seu não conhecimento (id. 267886278 - Pág. 1).

Novamente intimada, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido (id. 271245396 – Pág. 1), acarretando, assim, decidido monocraticamente pelo não conhecimento do recurso, por deserção (id. 271247382 - Pág. 1/2).

A recorrente opôs embargos de declaração com o objetivo de promover a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, requerendo, em consequência, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos. (id. 271428373 - Pág. 1/6).

O Juízo
a quo
confirma ciência da decisão proferida (id. 273045976 - Pág. 1).

A parte embargada, devidamente intimada, deixou de se manifestar (id. 274871877 - Pág. 1).

Embargos de declaração rejeitados (id. 280421895 - Pág. 1/4).

Agravo de interno aviado por
ANA PAULA PALMA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por deserção, ao argumento de que a ausência de juntada imediata do comprovante, sem qualquer prejuízo ao erário ou à parte adversa, culmina com o afastamento da penalidade de deserção (id. 285638370 - Pág. 1/9).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 286445855 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento e pala condenação de honorários advocatícios (id. 286445855 - Pág. 1/3).

Agravo interno provido, a fim de reconsiderar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, reconhecendo como regular o recolhimento do preparo recursal (id. 291201857 - Pág. 1/4).

Contrarrazões avida pela agravada, pugnando pelo desprovimento e pela condenação em honorários advocatícios (id. 299410885 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo interno em agravo de instrumento, interposto por
ANA PAULA PALMA
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1028788-81.2024.8.11.0002 – EMBARGOS À EXECUÇÃO
,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia em aferir se os valores bloqueados na conta bancária da Agravante possuem natureza salarial/alimentar e, em caso afirmativo, se são passíveis de constrição judicial para a satisfação de crédito não alimentar.

Pois bem.

A matéria encontra disciplina no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações, regra que visa a assegurar o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

A Agravante, para corroborar suas alegações, acostou aos autos o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) e extratos do FGTS, documentos que atestam sua dispensa sem justa causa pela empresa MULTI TUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI em 20 de julho de 2024.

A análise detida do extrato bancário colacionado (documento de exemplo fornecido) é de clareza solar e permite traçar, com segurança, a origem dos créditos que aportaram na conta da devedora. Observa-se que, em datas imediatamente posteriores à sua rescisão contratual, a conta recebeu transferências eletrônicas (TED) provenientes da Caixa Econômica Federal.

A origem (Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS) e a proximidade temporal com a data do desligamento laboral constituem um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar que os valores creditados correspondem, efetivamente, às verbas rescisórias e ao levantamento do Fundo de Garantia, possuindo, portanto, inquestionável natureza alimentar.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do Recurso Especial no 1.677.144/RS manifestou-se no sentido de que, caso a medida de bloqueio ou penhora judicial alcance valores depositados em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras, poderá, eventualmente, ser estendida a esses investimentos a garantia da impenhorabilidade, observando-se o limite de quarenta salários-mínimos. Tal proteção, contudo, dependerá da comprovação, pela parte atingida pelo ato constritivo, de que o referido montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial, devendo, para tanto, serem observadas as seguintes condições: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinado a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

Na hipótese dos autos, a parte executada se insurge frente ao bloqueio que recaiu sobre sua conta.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o valor bloqueado na conta é o saldo do FGTS cujo valor foi transferido pela Caixa Econômica Federal para conta de titularidade da recorrente, consoante id.
165889358
do processo de origem sob n.o 1028788-81.2024.811.0002.

Portanto, o valor oriundo do FGTS possui natureza salarial, sendo este impenhorável.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. SEGURO-DESEMPREGO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da executada, nos autos de ação de execução de título extrajudicial. A decisão agravada concluiu pela penhorabilidade dos valores bloqueados, ao fundamento de que as verbas rescisórias perderiam o caráter alimentar após 30 dias do recebimento, determinando a transferência das quantias para conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por serem oriundos de verbas rescisórias, FGTS e seguro-desemprego; e (ii) avaliar a razoabilidade do bloqueio de valores irrisórios mantidos em contas correntes da agravante perante outras instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As verbas rescisórias, o FGTS e o seguro-desemprego possuem natureza alimentar e, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, independentemente do lapso temporal de 30 dias, considerando sua destinação à subsistência do devedor e de sua família.
4. A análise do extrato bancário anexado aos autos comprova que os valores bloqueados na conta do Banco Bradesco S/A da executada têm origem em verbas rescisórias, FGTS e seguro-desemprego, não configurando sobras salariais ou reservas financeiras.

5. Quanto aos valores bloqueados nas contas mantidas junto às demais instituições financeiras (Banco Santander S/A, Banco C6 S/A e NU Pagamentos - IP), embora a origem não tenha sido demonstrada, trata-se de montantes ínfimos que, à luz do art. 836 do CPC, tornam-se insuscetíveis de penhora, visto que seriam consumidos pelas custas do processo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Verbas rescisórias, FGTS e seguro-desemprego possuem natureza alimentar, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2. Valores irrisórios bloqueados em contas bancárias não devem ser mantidos sob penhora quando inviabilizam a eficácia da execução, conforme art. 836 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 832; 833, IV e §2o; 836; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023; TJMG, IRDR no 1.0182.16.001439-1/001, rel. Des. Juliana Campos Horta, 2a Seção Cível, j. 26.06.2023. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.449692-3/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 18/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. É CEDIÇO QUE SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, SOLDOS, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES, PECÚLIOS E MONTEPIOS, AS QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, OS GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO E OS HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL E, AINDA, A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME DISPÕE O ARTIGO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE EXECUTADA COMPROVOU QUE O VALOR BLOQUEADO EM CONTA QUE POSSUI JUNTO AO BANCO ITAÚ, DE R$ 13.548,70, POSSUI NATUREZA SALARIAL, VISTO QUE É ORIUNDO DO SEU FGTS E DA SUA RESCISÃO CONTRATUAL (EVENTO 68 - DOCS. 3 E 4). PORTANTO, IMPENHORÁVEL O VALOR BLOQUEADO. ADEMAIS, A RESSALVA CONSTANTE NO §2o DO ARTIGO 833 DO CPC REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, BEM COMO VALORES EXCEDENTES À CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, O QUE CLARAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS. A EXECUÇÃO BUSCA O PAGAMENTO DE VALORES DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO No 98/00043-8. LOGO, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO EM DEBATE NÃO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR, NÃO HÁ FALAR EM MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DESTA FORMA, INAPLICÁVEL A EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2o DO ART. 833 DO CPC. PORTANTO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO JUNTO AO BANCO ITAÚ, DE R$ 13.548,70. ASSIM, NÃO É VIÁVEL A PENHORA DOS 30% DOS VALORES BLOQUEADOS, PARA FINS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO, NA MEDIDA EM QUE NÃO ESTÁ ENTRE AQUELAS EXCEPCIONADAS DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL.POR FIM, QUANTO À MANUTENÇÃO DA PENHORA EM RAZÃO DO TEMA 1230 DO STJ, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, POIS SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO SUBMETIDA A QUESTÃO AO JULGADOR DE ORIGEM, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DESTA CÂMARA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. À UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 52476823220248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 27-11-2024)

Com efeito, no caso concreto, impenhorável o valor bloqueado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, por conseguinte, determinar a liberação do valor bloqueado na conta do agravante, conforme comprovado nos autos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025